Tribunal: TJDFT
Processo: 0722027-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUERES. JUROS MORATÓRIOS. TAXA. PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO SELIC. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXEQUENDO. OMISSÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
I. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento submetido ao rito dos recursos representativos de controvérsia (REsp 1111119/PR), no sentido de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC.
II. O art. 406 do Código Civil não se aplica nos casos em que as partes houverem convencionado a taxa de juros moratórios no contrato de locação.
III. Negou-se provimento ao recurso.